Tribunal: TJDFT
Processo: 0700536-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700536-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARCELO DE CARVALHO PINTO DA LUZ, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 13624524), com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em face de MARCELO DE CARVALHO PINTO DA LUZ ante decisão proferida pelo Juízo da 2a. Vara Cível de Brasília (ID 49903284 do processo de origem) que, nos autos da ação de revisão de benefício previdenciário complementar n° 0027681-48.2015.8.07.0001, diante da superveniência de julgamento de matéria afeta à sistemática dos Recursos Repetitivos (Recurso Especial no 1.312.736/RS, Tema 955), retificou a decisão saneadora de ID 32495809 e determinou a realização de perícia atuarial, com a finalidade de perquirir (i) o real valor de benefício devido à parte requerente em razão da incorporação das horas extras reconhecida na Justiça do Trabalho, bem como (ii) eventual valor devido à título de diferença entre o valor do benefício com a repercussão das horas extras e o valor efetivamente pago em favor da parte requerente, nos seguintes termos: Cuida-se de processo de conhecimento que se desenvolve entre as partes epigrafadas. Saneado o feito (ID 32495809), sobreveio decisão (ID 32495825) de suspensão do curso processual, em razão da afetação de recurso repetitivo pelo Col. Superior Tribunal de Justiça (Tema 955) Com o trânsito em julgado do julgamento do feito submetido ao rito repetitivo, oportunizada manifestação, a parte requerente pugna pela retomada do curso processual (ID 49793909). É o breve relato. D E C I D O. Nesse passo, considerando a superveniência de Julgamento de matéria afeta à sistemática dos Recursos Repetitivos, retifico a Decisão Saneadora de ID 32495809, pp. 1-3, no que toca a fixação do ponto controvertido e demais disciplinas que sucedem o inc. I do art. 357 do CPC, conformando a seguinte redação: No atinente ao inciso II do referido dispositivo, tenho como pontos controvertidos que demandam dilação probatória: (i) o real valor de benefício devido à parte requerente em razão da incorporação das horas extras reconhecida na Justiça do Trabalho, bem como (ii) eventual valor devido à título de diferença entre o valor do benefício com a repercussão das horas extras e o valor efetivamente pago em favor da parte requerente. Para tanto, e, na esteira do decido pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo no Recurso Especial no 1.312.736/RS (Tema 955), deve-se promover perícia atuarial. No atinente ao inciso III do referido dispositivo, consoante o critério primário de distribuição estática do ônus da prova, incumbiria à parte autora a prova do divórcio entre os montantes atualmente pagos e aqueles que reputa lhe são devidos (art. 373, I, do CPC). Contudo, a despeito da não incidência do Código de Defesa do Consumidor a relações jurídicas estabelecidas entre beneficiários e entidades de previdência privada fechadas (Enunciado no 563 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça), vejo-me impelido a reconhecer que a ignorância da parte autora quanto a critérios técnicos da seara atuarial representa para si “excessiva dificuldade” de produzir prova capaz de contrastar os critérios já definidos pela requerida para o pagamento do benefício. Paralelamente, dotadas de dados estatísticos e elementos fáticos precisos, tenho que as requeridas disponham de atributos que lhe garantam “maior facilidade de obtenção de prova de fato contrário” à pretensão autoral. Volvendo olhos sobre o Estatuto Processual Civil, vislumbro que a excessiva dificuldade para a produção de certa prova por uma das partes ou a maior facilidade, da outra parte, na obtenção da prova contrária à pretensão da primeira são critérios que autorizam o Juízo a reconfigurar os critérios primários de distribuição do ônus da prova (art. 373, § 1o, do CPC). Nesse contexto, tenho por adequado INVERTER O ÔNUS DA PROVA PARA ATRIBUIR ÀS REQUERIDAS A PROVA DE QUE OS MONTANTES POR SI PAGOS JÁ CORRESPONDEM AO VALOR ADEQUADO DO BENEFÍCIO, MESMO APÓS O ADVENTO DA SENTENÇA PROFERIDA NA SEARA TRABALHISTA. No atinente ao inciso IV do referido dispositivo, as questões de direito relevantes para a decisão do mérito cingem-se às matérias aventadas pela parte requerida que obstacularizariam o pleito inicial da parte requerente, mormente (i) a impossibilidade de se lhe impor as obrigações firmadas na Justiça do Trabalho, invocando os limites subjetivos e objetivos daquela demanda; (ii) a tese segundo a qual eventual reconhecimento de outras verbas perante a Justiça do Trabalho não pode integrar o salário de participação, por ausência de custeio prévio, sob pena de desequilíbrio e insubsistência do plano de benefícios; (iii) necessária observância dos parâmetros atuariais estabelecidos no plano de custeio, para manter-se equilíbrio econômico e financeiro; (iv) que o Benefício Especial de Remuneração e Temporário não integrariam o complemento PREVI; (v) ausência de previsão legal para custeio pela requerida da cota-parte da parte requerente. No atinente ao inciso V do referido dispositivo, tenho que a instrução demande unicamente a produção de prova pericial atuarial. Para produção de prova pericial, mantenho a nomeação do perito Juízo CARLOS FREDERICO TADEU (ID 32495809, p. 2), para complementação do laudo outrora produzido, observando os parâmetros ora firmados. Cientifico que as partes deverão disponibilizar todos os documentos reputados necessários pelo "expert", bem como fornecer as informações que se fizerem necessárias. A omissão injustificada, neste particular, deporá contra a parte omissa. Incumbirá ao digno perito responder aos quesitos das partes, atento aos pontos controvertidos acima estabelecidos; tecer eventuais considerações que entender pertinentes, considerando o objeto da prova; bem como responder aos seguintes quesitos judiciais: 1. Considerando o valor das horas extras reconhecidas pela Justiça do Trabalho como integrantes da base de cálculo para fins de benefício previdenciário pela requerida, qual o montante total que deveria ter sido recolhido pela requerente (aporte do empregado), ao longo do período em que cumpriu horas extras – 16/12/2004 a 1/6/2010 –, acrescido apenas de correção monetária, até a data de confecção do laudo. 2. Considerando o valor das horas extras reconhecidas pela Justiça do Trabalho como integrantes da base de cálculo para fins de benefício previdenciário pela requerida, qual seria o valor do benefício mensal recebido a partir do primeiro mês de aposentadoria. 3. Considerando o valor mensal efetivamente recebido pela requerente e aquele que deveria ter sido pago pela requerida, qual o total da diferença entre ambos, atualizada apenas com correção monetária, no período compreendido entre 2/6/2010 (data da aposentadoria) e a dada de confecção do laudo. 4. Considerando que requerente e requerida passam a ser credoras e devedoras reciprocamente, com a compensação das obrigações, qual seria o saldo devedor/credor em favor da requerente/requerida, atualizado monetariamente até a data de confecção do laudo. Nos cálculos, deverá o digno perito judicial considerar os montantes retidos em desfavor de ambos pela Justiça Trabalhista. AGUARDE-SE, por 5 (cinco) dias, o prazo preclusivo estampado no art. 357, § 1o, do CPC. Aviada alguma pretensão, INTIME-SE a parte contrária para manifestação, no mesmo prazo. Ultimado o prazo, sem notícias pelas partes, e preclusa esta Decisão, INTIMEM-SE as partes para declinarem novos quesitos ou ratificar aqueles já formulados e indicarem eventuais assistentes técnicos, no prazo COMUM de 15 (quinze) dias. Ultimado o prazo acima, com ou sem apresentação de quesitos, INTIME-SE o(a) digno(a) perito(a) para, em 10 (dez) dias, declinar sua proposta de honorários, trazer aos autos currículo, com comprovação de especialização, bem como indicar contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais (art. 465, § 2o, do CPC). Vindo aos autos a proposta de honorários, INTIMEM-SE as REQUERIDAS, a quem incumbe o ônus do pagamento, observada a inversão do ônus probatório acima disciplinada, para manifestação em 05 (cinco) dias (art. 465, § 3o, do CPC) ou para depositar, no mesmo prazo, o valor concernente à sua integralidade ou eventual parcelamento acordado com o(a) digno(a) perito(a). Depositada a integralidade, EXPEÇA-SE em favor do(a) digno(a) perito(a) alvará de levantamento relativo a 50% (cinquenta por cento) do total da proposta de honorários (art. 465, § 4o, do CPC), E, simultaneamente, INTIME-SE o perito para o início dos trabalhos. FIXO o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para oferta do laudo, salvo eventual pleito futuro do digno perito acerca da necessidade de dilação. Vindo aos autos o Laudo, INTIMEM-SE as partes para manifestação, no prazo comum de 15 (quinze) dias (art. 477, § 1o, do CPC). Havendo impugnação, INTIME-SE o(a) digno(a) perito(a) para esclarecimento, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 477, § 2o, do CPC), retornando, por fim, os autos conclusos. Com a oferta dos esclarecimentos às eventuais impugnações das partes, EXPEÇA-SE alvará de levantamento da segunda parcela dos honorários periciais em favor do nobre “expert”. Por fim, RETORNEM os autos conclusos. I. O juízo monocrático afirmou, em suas razões de convencimento que: (i) existem pontos controvertidos que demandam dilação probatória, a saber: (i.i) o real valor de benefício devido à parte requerente em razão da incorporação das horas extras reconhecida na Justiça do Trabalho, bem como (i.ii) eventual valor devido a título de diferença entre o valor do benefício com a repercussão das horas extras e o valor efetivamente pago em favor da parte requerente; (ii) diante da decisão do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo no Recurso Especial no 1.312.736/RS (Tema 955) deve-se promover perícia atuarial; (iii) em regra, consoante o critério primário de distribuição estática do ônus da prova, incumbiria à parte autora a prova da dissonância entre os montantes atualmente pagos e aqueles que reputa lhe são devidos (art. 373, I, do CPC); (iv) a despeito da não incidência do Código de Defesa do Consumidor a relações jurídicas estabelecidas entre beneficiários e entidades de previdência privada fechadas (Enunciado no 563 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça), reconhece a ignorância da parte autora quanto a critérios técnicos da seara atuarial representa para si “excessiva dificuldade” de produzir prova capaz de contrastar os critérios já definidos pela requerida para o pagamento do benefício; (v) por outro lado, dotadas de dados estatísticos e elementos fáticos precisos, as requeridas dispõem de atributos que lhe garantam “maior facilidade de obtenção de prova de fato contrário” à pretensão autoral. Isso porque, entendeu o magistrado, na origem, que as questões de direito relevantes para a decisão do mérito dizem respeito às matérias aventadas pelas partes requeridas e que obstacularizariam o pleito inicial da parte requerente, mormente (i) a impossibilidade de se lhe imporem as obrigações firmadas na Justiça do Trabalho, invocando os limites subjetivos e objetivos daquela demanda; (ii) a tese segundo a qual eventual reconhecimento de outras verbas perante a Justiça do Trabalho não pode integrar o salário de participação, por ausência de custeio prévio, sob pena de desequilíbrio e insubsistência do plano de benefícios; (iii) necessária observância dos parâmetros atuariais estabelecidos no plano de custeio, para manter-se equilíbrio econômico e financeiro; (iv) que o Benefício Especial de Remuneração e Temporário não integrariam o complemento PREVI; (v) ausência de previsão legal para custeio pela requerida da cota-parte da parte requerente. Com isso, fundamentou a necessidade da prova atuarial a partir da discussão acerca da ausência de previsão legal para custeio pela requerida da cota-parte da parte requerente, entendendo que a instrução demanda unicamente a produção de prova pericial atuarial. Em suas razões recursais, o Agravante argumenta que: (i) o REsp repetitivo 1.312.736/RS, de Tema 955, já sedimentou entendimento de ser inviável a inclusão de reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria quando tais benefícios já tiverem sido concedidos; (ii) o que está em discussão, por agora, é a modulação dos efeitos da decisão do STJ, uma vez que o benefício já fora concedido; (iii) o referido precedente determinou a realização de perícia atuarial em demandas da espécie, todavia, seu objeto não recai apenas sobre o valor do novo benefício, mas também sobre o valor necessário à recompor as reservas matemáticas do plano; (iv) daí, isso deve ocorrer somente após definição do título judicial - em liquidação de sentença -, e não na fase de conhecimento; (v) a perícia realizada antes da constituição do título executivo seria inútil, tendo em vista que o valor da reserva matemática necessária a suportar o acréscimo de benefício está sujeita a alterações várias, dentre as quais, o momento em que o aporte é feito; (vi) uma vez que se trata de uma ação de conhecimento, sujeita a ser objeto de recurso em instâncias superiores, as questões de direito devem preceder aos cálculos, a exemplo do pedido de preservação do salário de participação com base no art. 30 do Regulamento do Plano I, bem como manifestação sobre períodos prescritos; (vii) a decisão violou o art. 927, III do CPC, bem como o art. 373, I do mesmo código; (viii) a suposta hipossuficiência do autor é a mesma do Agravante, em razão da paridade contributiva. Em sede de tutela recursal, requer atribuição do efeito suspensivo, apontando como fumus boni iuris (i) a determinação, pelo STJ, de realização de perícia atuarial somente na fase de liquidação de sentença, e não ainda na fase de conhecimento, bem como (ii) a indevida inversão do ônus da prova em desfavor do Agravante, bem como periculum in mora a imprestabilidade dos atos processuais, gerando custos desnecessários às partes em razão de atos que deverão ser renovados em fase de liquidação de sentença, além da elongação do trâmite do processo nessa fase, retardando o trânsito em julgado da demanda e, consequentemente a fase de liquidação. Na forma do art. 1.017, §5o do CPC, o Agravante deixa de instruir o presente Agravo por se tratar de autos eletrônicos. É o relatório. DECIDO. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, inciso I, do CPC, tempestivo, já que a decisão agravada foi publicada em 28/11/2019 e o recurso interposto em 17/01/2020, considerando o interregno do recesso forense e o sobrestamento dos prazos. Preparo recolhido (ID 13624528). É o relatório. DECIDO. DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento (ID 13624524), com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em face de MARCELO DE CARVALHO PINTO DA LUZ ante decisão (ID 49903284 do processo de origem) proferida pelo Juízo da 2a. Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de revisão de benefício previdenciário complementar n° 0027681-48.2015.8.07.0001, diante da superveniência de julgamento de matéria afeta à sistemática dos Recursos Repetitivos (Recurso Especial no 1.312.736/RS, Tema 955), retificou a decisão saneadora de ID 32495809 e determinou a realização de perícia atuarial, com a finalidade de perquirir (i) o real valor de benefício devido à parte requerente em razão da incorporação das horas extras reconhecida na Justiça do Trabalho, bem como (ii) eventual valor devido à título de diferença entre o valor do benefício com a repercussão das horas extras e o valor efetivamente pago em favor da parte requerente. A controvérsia recursal consiste na apreciação do pedido de reforma da decisão que determinou a realização de perícia atuarial e, em sede de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, na apreciação do pedido para que o juízo monocrático se abstenha de dar prosseguimento ao feito e, sobretudo, ao encaminhamento para a perícia atuarial, trazendo como pano de fundo a discussão sobre o momento da realização de perícia, antes ou depois da liquidação, diante da modulação trazida pelo REsp 1.312.736/RS (Tema 955). A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, verifico a presença dos requisitos acima especificados, os quais subsidiam a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Isso porque o Agravante traz à apreciação da Corte questão controvertida, que se relaciona à aparente dissonância entre a decisão agravada e a modulação realizada pelo STJ por ocasião do julgamento do Recurso Repetitivo no Recurso Especial no 1.312.736/RS (Tema 955), promovendo, com isso, promover perícia atuarial, quando poderia aguardar a liquidação para assim fazê-lo. O que importa considerar, ao menos nesse primeiro momento de apreciação da matéria, é a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, com a finalidade de evitar dilações probatórias desnecessárias e em dissonância com o que ficou estabelecido na modulação feita no âmbito do REsp 1.312.736/RS. De um lado, temos a percepção do magistrado em promover a perícia atuarial, ante o que entendeu ser a necessidade de firmar questões de mérito. De outro, o Agravante, alegando que tais questões são, na verdade, consectário da apreciação do mérito em relação ao pedido do Agravado. Tenho que a vexata quaestio, aqui, diz respeito a se perquirir a distinção, entre o estudo atuarial delineado no REsp 1.312.736/RS, que visa possibilitar a adequação do cálculo da complementação por meio da aferição das reservas matemáticas a que o beneficiário tem direito e a perícia judicial feita no sentido de se discutir a questão de fundo, relacionada a mero recálculo, o que já foi modulado pelo STJ. Para tanto, necessário apreciar a matéria, que restou modulada recentemente no STJ. Diante da necessidade de, de plano e pronto, viabilizar a garantia do processo, evitando, assim, dissabores em face de diligências que podem ser tidas como eventualmente prescindíveis, entendo que o Agravante logrou êxito em apontar o fumus boni iuris, a partir da controvérsia trazida pela interpretação do juízo monocrático quanto à determinação, pelo STJ, bem como, em consequência disso, a distribuição da prova, que é consectário natural à decisão sobre a perícia atuarial. Por outro lado, o periculum in mora remonta à ideia da possibilidade de se manterem atos e gastos processuais até que se ultime a apreciação do objeto desse agravo, razão pela qual, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender, por ora, a eficácia da decisão agravada. Oficie-se o Juízo a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Intime-se o agravado para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 21 de janeiro de 2020 15:00:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador